Tribunal: CARF
Processo: 13839.900198/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900198/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-048.892 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
SEKRON SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA.
Restando comprovada a existência de erro de fato, quanto ao ano-calendário do
saldo negativo de IRPJ informado, deverá a Unidade de Origem analisar o
direito creditório, superando o referido óbice.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice levantado quanto à existência de erro de fato,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900198/2008-88
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-048.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900198/2008-88

Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
Trata de pedido de compensação n. 01103.16461.110305.1.3.02-8741 (fl.51), cujo
crédito invocado é saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2003, no valor original de
R$ 251.544,22, para compensar com débitos próprios.
O Despacho Decisório (fls. 35 e ss) indeferiu o pedido após constatado que não
foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Económico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito informado no
PER/DCOMP, constava imposto a pagar.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando equívoco no preenchimento da DCOMP, pois indicou como período de apuração o
ano-calendário 2003, quando o correto seria 2004. A DRJ julgou o apelo improcedente, tendo em
vista que, apesar de ser possível superar o óbice de erro no preenchimento na DCOMP, o sujeito
passivo não logrou êxito em comprovar seu erro, nem a existência de direito creditório.
Em 09/04/2014, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (AR fl.74).
Ainda irresignado, em 08/05/2014, interpôs recurso voluntário, através do qual aduz:
- Durante o ano-calendário de 2004, a Recorrente recolheu o IRPJ a
maior em decorrência de retenções efetuadas por uma única fonte - o
Banco do Brasil S.A. -constituindo-se em crédito passível de
compensação a partir do ano-calendário seguinte;
- O crédito da Recorrente é líquido e certo, como se poderia observar na
pág. 11 da DIPJ 04/05, Ficha 12A (DOC. N° 4), do confronto entre o
valor do IRPJ apurado no ano-base 2004 (R$ 64.770,222 ) e do valor do
IRPJ efetivamente recolhido no o curso do ano de 2005 (RS
316.314,443), que resultou no saldo credor de R$ 251.544,22 informado
na DCOMP;
- Em relação à diferença apontada pelo DRJ em relação ao saldo negativo
AC2004 e o informado na DCOMP, declara que percebeu uma pequena
diferença no valor do IRRF e que em 16/07/2008, retificou a DIPJ, que
espelha o exato valor do imposto apurado. Essa retificação estaria
apoiada nos Informe de Retenção na Fonte;
- Reitera a mera existência de erro formal, decorrente do preenchimento
incorreto do campo "Exercício" do PER/DCOMP — e ulteriormente,
relativo ao valor do crédito, maior que o anteriormente declarado, que só
pode ser retificado de ofício pela D. Autoridade Fiscal;
Ao final, o contribuinte requer a reforma do v. acórdão recorrido e,
consequentemente, a homologação integral da compensação pleiteada.
É o relatório.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-048.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900198/2008-88

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de crédito oriundo de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2003, no valor original de R$ 251.544,22, para
compensar com débitos próprios.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido após constatar inexistência de saldo
negativo informado na DIPJ, para o período informado.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando equívoco no preenchimento da DCOMP, pois indicou como período de apuração o
ano-calendário 2003, quando o correto seria 2004.
A DRJ julgou o apelo improcedente, pois apesar de a Recorrente não ter juntado
provas, consultou a DIPJ do ano-calendário 2004 e encontrou um saldo negativo que não
coincidia com aquele informado na DCOMP. Também consignou que o sujeito passivo não
trouxe outras provas para provar a existência de crédito. Vide trecho da decisão (fls. 69-70):
Não obstante tal omissão, foi possível – ainda que em sede de julgamento– obter cópia
da DIPJ 2005, referente ao ano-calendário 2004. Como é possível verificar da cópia à
folha 71 (nesse momento anexada ao processo), para o ano-calendário 2004 a
contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ no total de R$ 255.181,31 (Ficha 12A,
linha 20, Imposto de Renda a Pagar). Ora esse valor é diferente do valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP (R$ 251.544,22), não sendo possível concluir,
de imediato e inequivocadamente, que procede a alegação de que houve apenas o
erro de indicação do período de apuração para 2003, quando o correto seria 2004.
(...)
Ressalte-se que a denegação do reconhecimento do direito creditório por parte desse
juízo não decorre do fato (não comprovado) da existência de erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP, mas da ausência de comprovação da real existência
desse erro e do eventual direito creditório associado a outro período de apuração. A
interessada teve a oportunidade de trazer aos autos todos os elementos probantes da
higidez de seu direito creditório. Não o fazendo, não resta alternativa senão denegar o
pedido de revisão do Despacho Decisório.(grifei)
Em sede de recurso, o contribuinte reitera que cometeu erro quanto ao ano-
calendário do saldo negativo informado na DCOMP e, quanto à pequena divergência de valor
observada no saldo negativo (R$ 3 mil), foi um equívoco na apuração, e assim que percebido,
retificou a DIPJ, mas já não poderia retificar a DCOMP, tendo em vista que já havia sido emitido
o despacho decisório. Anexou documentação para provar a existência de crédito, quais sejam:
DIPJ AC 2004 (fls. 139 e ss); DIPJ AC 2004 Retificadora (fls. 211-282); Demonstrativo de
retenção Banco do Brasil (fl.283);
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-048.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900198/2008-88

A DIPJ AC 2004 original informava um saldo negativo no valor de R$
251.544,22 (fl. 150), coincidente com aquele informado na DCOMP e um IRRF p/ Ent. Da Adm.
Púb. Federal no valor de R$ 316.314,44 (Linha 15 – Ficha 12A). Enquanto que a DIPJ
retificadora traz um saldo negativo no valor de R$ 255.181,31, em razão da retificação do IRRF
p/ Ent. Da Adm. Púb. Federal para R$ 319.936,05 (fl. 222).
Sendo assim, mostra-se plausível a existência de erro formal no preenchimento da
DCOMP, no sentido de que o ano-calendário correto do saldo negativo do IRPJ é 2004.
Para contrapor a decisão recorrida, o contribuinte também trouxe cópia do
Comprovante de Retenção do Banco do Brasil, e planilha com os percentuais, demonstrando o
percentual/valor que corresponde ao imposto de renda, tendo em vista que a retenção é realizada
por valores globais, que abarcam o PIS, a COFINS, o IRPJ e a CSLL, conforme tabela abaixo:

Todavia, para o reconhecimento do direito creditório faz-se mister não apenas a
comprovação da retenção na fonte, mas também a comprovação do oferecimento à tributação da
receita correspondente, nos termos do art.2o, §4o, III da Lei n. 9.430/96, verbis:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-048.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900198/2008-88

III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
A partir da análise dos documentos anexados aos autos, procede o argumento da
Recorrente de que houve erro formal no preenchimento da DCOMP e que a empresa pretendia
compensar saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Superado o óbice de erro no preenchimento da DCOMP, faz-se mister a efetiva
comprovação da retenção, uma vez que o contribuinte não apresentou Informe de Rendimentos
emitido pela Receita Federal, e não restou comprovado que a receita correspondente foi
oferecida à tributação, apesar de que existem valores de receita informados na DIPJ compatíveis
com a retenção. Mas não é possível afirmar que a receita declarada corresponde a serviço
prestado ao Banco do Brasil. Tal comprovação deveria ser realizada a partir da demonstração
inequívoca do oferecimento da receita à tributação através de escrituração contábil e fiscal,
inclusive o Livro Razão.
Quanto à retenção na fonte, a comprovação deveria ser realizada a partir do
Informe de Rendimentos, mas essa não é a única forma de comprovação, ao mesmo tempo que
tais valores podem ser comprovados no sistema DIRF, entendimento este ratificado pela Súmula
CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Entretanto, ante a questão do erro no preenchimento da DCOMP, não se avançou
no mérito da análise do direito creditório quanto a existência do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004 e sua composição. E para que não haja supressão de instância, os autos devem
retornar à Origem, para que analise o direito creditório, referente ao saldo negativo do ano-
calendário 2004.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para superar o óbice levantado quanto à
existência de erro de fato, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise
do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido e emissão de despacho decisório
complementar, seguindo a partir de então, o rito de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-048.892 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900198/2008-88

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital